Tribunal: TJSP
Processo: 1500205-88.2022.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples – Sentença condenatória – Recurso ministerial – Manifestação do Parquet, intimado pessoalmente quando da prolação da sentença em audiência, do desejo de não recorrer – Preclusão consumativa – Ademais, interposição fora do prazo legal de 5 dias contados da intimação da sentença – Intempestividade – Recurso não conhecido.